Tribunal: TJES
Processo: 5001599-63.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001599-63.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO ZANEBONE e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001599-63.2023.8.08.0007

Origem
: Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS
: TEREZINHA DA PENHA ZANEBONE e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação proposta pelos autores visando indenização por danos materiais e morais, após interrupção prolongada do fornecimento de energia em sua residência, decorrente de serviço realizado pela ré. No detalhe, os autores Sebastião Zanebone, Libera Barteli Zanebone, Terezinha da Penha Zanebone e José Milani Neto, residentes na zona rural de Baixo Guandu/ES, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra a concessionária de energia elétrica EDP – Energias do Brasil S.A.. Alegaram que, em 13 de abril de 2023, por volta das 23h, ocorreu interrupção no fornecimento de energia elétrica em suas residências, que perdurou até 17 de abril de 2023, totalizando quatro dias de privação. Durante esse período, afirmam que: a) tentaram contato com a ré diversas vezes, com registros de protocolo e ligações; b) equipes da concessionária compareceram ao local, mas não possuíam ferramentas e materiais adequados; c) os serviços de reparo foram postergados várias vezes, até que a energia foi restabelecida somente na noite do dia 17/04. Por tais fatos sintetizados, alegam ter sofrido perda de alimentos perecíveis (carnes e frutas), interrupção da produção artesanal de doces para comercialização e privação de conforto, refrigeração, iluminação e uso de eletrodomésticos, o que, segundo os autores, causou sofrimento e transtornos além do mero aborrecimento. Pugnam, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais para cada autor e por danos materiais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, condenando o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais a cada Autor, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A ré interpôs recurso inominado, alegando inexistência de falha na prestação de serviços e afirmando não haver danos morais a serem indenizados. Pugna, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais ou, em segundo plano, seja minorado o “quantum” indenizatório fixado na origem.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré; (ii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. A análise dos autos indica que os autores apresentaram provas testemunhais que corroboram suas alegações de interrupção do serviço de energia por pelo menos 4 dias, em total descumprimento ao art. 362, IV, da Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL, configurando,
per si
, falha na prestação do serviço. No detalhe, restou demonstrado que a EDP não solucionou o problema em tempo razoável, mesmo após diversos contatos, envio de equipes e promessas de solução, conforme evidenciado pelos protocolos, documentos e audiência.
A requerida, nesse sentido, não logrou comprovar, de modo inequívoco, o pleno restabelecimento do serviço a partir da data indicada nos autos. Por outra palavras, a
empresa não provou a regularidade de sua atuação, limitando-se a alegar chuvas genéricas e ausência de requerimento administrativo., o que sequer é condição para ingresso judicial ou para a própria apuração da falha na prestação de serviço.

6. Quanto aos danos morais, a interrupção de um serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sem uma pronta solução e com prolongado período de desatenção por parte da ré, configura abalo à dignidade dos autores, não se tratando de mero dissabor cotidiano. Outrossim, o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso. Acerto do ato sentencial.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)